Tribunal: STF
Processo: RMS 38869
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, a, CF/88), com pedido de tutela provisória de urgência, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, o processamento do mandado de segurança. Eis a ementa do referido acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. DESCABIMENTO DO WRIT. 



    1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 



    2. A uníssona jurisprudência do STJ assenta que: ‘a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente’ (AgInt no MS 24.358/DF, Relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 30/11/2018). 



    3. No caso dos autos, está correta a certificação do trânsito em julgado após ter escoado o prazo para nova oposição de embargos de declaração, único recurso cabível naquela sede. Ademais, é manifestamente incabível recurso contra despacho sem efeito decisório. Logo, não se verifica ser teratológica ou absurda a decisão atacada na via mandamental, tampouco a existência de abuso de poder. 



    4. Agravo interno não provido”. (eDOC 70)



    Nas razões recursais (eDOC 72) o recorrente alega que:



    “(...) há de ser disponibilizado o prazo de quinze dias úteis, após a publicação da decisão nos Embargos de Declaração no Agravo Interno interposto em face da decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto pelo aqui Agravante. 



    16. Foi consignado desde o princípio que este Mandado de Segurança não almeja se imiscuir sobre qual recurso seria cabível contra decisão proferida em sede de Agravo Interno, a ser interposto contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, ainda que tenha trazido em seu bojo manifestações de juristas consagrados, os quais são concordes sobre as possibilidades recursais em face daquela decisão, justificando assim, a necessidade de que o assunto seja discutido, mas nos autos apropriados para tal debate. 



    17. A petição inicial foi clara ao informar que a doutrina majoritária entende ser cabível recurso contra decisão proferida em sede de Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, a despeito da divergência acerca de qual recurso seria cabível (e-STJ, fls. 12 a 16)



    (...)



    23. Logo, reiterando que o foco do Mandado de Segurança não é discutir tais possibilidades, que deverão ser tratadas nos autos competentes, há de se reconhecer a existência de dúvida plausível e razoável, além de clara possibilidade recursal, fato este que enseja, no mínimo, o objeto deste remédio constitucional, qual seja, a concessão do prazo recursal ordinário de quinze dias úteis para que tais assuntos sejam discutidos de forma legítima. 



    Afirma que o objeto do mandamus é o ato administrativo consubstanciado na certificação do trânsito em julgado pela Coordenadoria de Processamento de Recursos para o STF (EREsp 1.512.393/SP, e-STJ fl. 1427), após o decurso do prazo de cinco dias úteis da publicação da última decisão nos autos do EREsp 1.512.393/SP e não após quinze dias úteis, como informa a regra geral recursal prevista pelo CPC, de modo que, por esta razão, “uma suposta inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade não deve servir como fundamento para a negativa da segurança pleiteada”.



    Consigna, ainda, que, se estivesse tratando de mandado de segurança em face de uma decisão judicial, estar-se-ia diante de flagrante ilegalidade, pois o prazo de cinco dias úteis não encontra amparo na legislação processual e acaba por criar um pronunciamento judicial irrecorrível quando a lei não prevê expressamente esta irrecorribilidade. 



    Assim, entende que a certificação do trânsito em julgado, ato administrativo que determinou fosse a decisão irrecorrível, violou o direito do impetrante recorrer da última decisão proferida naquele processo dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5º do CPC.



    Assevera que é possível que surjam questões envolvendo ofensa a direitos constitucionais nas decisões colegiadas proferidas no agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou nos embargos de declaração opostos contra a decisão naqueles, e que o ato administrativo que certificou o trânsito em julgado teria criado uma regra restritiva no direito processual, um desequilíbrio no ordenamento e que há de ser reparado. 



    Justifica o a concessão de tutela provisória de urgência nos seguintes termos:



    “87. O indício do direito é percebido pela possibilidade de ser firmada tese na qual o prejuízo ao erário há de ser comprovado, bem como na definição da tese de que os atos de improbidade devem necessariamente ser dolosos. Neste caso, portanto, não haveria conduta tipificada pelo artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. 88. O perigo da demora está no fato de que o Recorrente está fora do cargo para o qual foi eleito, de forma legítima, por sufrágio popular naquele município, há mais de 01 (um) ano!!! O prejuízo é irreparável, pois o mandato conferido ao impetrante esvair-se-á no ano de 2024. 



    89. Reitera-se que o Agravante foi reeleito prefeito municipal de Cerquilho/SP, nas eleições do ano de 2020, com mais de 85% (oitenta e cinco por cento) dos votos válidos, na maior votação a um mesmo candidato, em toda a história local, exercendo, portanto, seu mandato pela vontade da maioria absoluta dos eleitores locais. 



    90. O afastamento do Agravante, por ato que jamais trouxe qualquer prejuízo ao erário municipal, em processo no qual pendem discussões importantes e que podem determinar o rumo da administração local, além de desrespeitar os direitos políticos do Recorrente, afronta a vontade da população que o elegeu como mandatário nas últimas eleições. 



    91. Por esta razão, é legítimo formular o pedido de provimento liminar, no sentido determinar a IMEDIATA RECONDUÇÃO DO IMPETRANTE AO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO/SP ATÉ A SOLUÇÃO FINAL DESTE MANDADO DE SEGURANÇA”. (eDOC 72, p.31)



     



    Ao final, requer liminarmente que o recorrente/impetrante seja reconduzido ao cargo de prefeito municipal de Cerquilho/SP até julgamento definitivo deste Mandado de Segurança; além da antecipação da tutela pretendida, consistente na 



    “(...) ANULAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E imediata DEVOLUÇÃO do prazo de quinze dias úteis ao Impetrante, determinando, consequentemente, que todos os atos processuais autuados em expediente avulso sejam INTEGRADOS ao processo REsp 1512393, que tramita perante este Egrégio STJ; 



    95. Por fim, requer, como PROVIMENTO DEFINITIVO, seja A DECISÃO PROFERIDA pela Corte Especial do STJ REFORMADA e, consequentemente, seja PROVIDO o Mandado de Segurança, CONCEDENDO A SEGURANÇA consistente no direito líquido e certo do Impetrante de possuir o prazo recursal ordinário de quinze dias úteis, previsto pelo Código de Processo Civil, para que casse a certificação de trânsito em julgado ocorrida prematuramente, corroborada pelo despacho da vice-presidência, devolvendo o lapso restante, tolhido indevidamente de seu direito, considerando assim como VÁLIDOS E TEMPESTIVOS TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS após a certificação do trânsito em julgado e dentro do prazo legal ordinário para interposição de qualquer recurso cível, exceto embargos de declaração”. (eDOC 72, p. 33)



    Intimada para apresentar contrarrazões, a União manteve-se inerte. (eDOC 91)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Depreende-se dos autos que antes da impetração do mandado de segurança, o ora recorrente interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que o condenara por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, VIII, da Lei 8429/92.



    O recorrente teve seu recurso especial negado, interpondo agravo regimental contra essa decisão, o qual restou desprovido. 



    Irresignado, o ora recorrente opôs embargos de divergência, que foram liminarmente indeferidos.



    O recorrente manejou novamente agravo regimental, mais uma vez desprovidos.



    Opostos embargos de declaração contra esse acórdão, foram rejeitados.



    O autor interpôs então, recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, I, alínea "a", primeira e segunda partes, do Código de Processo Civil (sistemática da repercussão geral).



    O recorrente interpôs novo agravo interno, também desprovidos (eDOC 6) e novos embargos de declaração que foram rejeitados (eDOC 7).



    Interposto novo recurso extraordinário (eDOC 7, p. 4), a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça exarou o seguinte despacho:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por ALDOMIR JOSÉ SANSON, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra o acórdão de fls. 1356-1362. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls. 1415-1420). 



    O presente recurso foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 1427 e fl. 19 do expediente avulso). 



    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 



    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício”. (eDOC 5)



    Daí a impetração do mandado de segurança, com pedido de liminar perante o Superior Tribunal de Justiça, contra o referido despacho que determinou o arquivamento e baixa dos autos, tendo em vista o não cabimento de recurso após a certificação do trânsito em julgado. 



    A petição inicial do mandamus foi liminarmente indeferida, por ser manifestamente incabível a impetração. (eDOC 11)



    Foram opostos embargos de declaração (eDOC 17), os quais restaram rejeitados e interposta petição (eDOC 27), requerendo a concessão da tutela provisória de urgência pelo impetrante, pedido que foi considerado prejudicado pelo relator do mandamus. (eDOC 28)



    Interposto agravo interno, foram desprovidos pela Corte Especial do STJ, com base nos seguintes fundamentos:



    “O recurso de agravo interno não merece provimento. 



    Nas razões do agravo interno, não demonstrou o agravante o desacerto da decisão agravada, uma vez que não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. Suas alegações decorrem do mero inconformismo com a decisão impugnada, visando apenas rediscutir a matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência. 



    Deveras, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. 



    Nesse sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA A TO JUDICIAL PASSÍVEL DE SER COMBATIVO POR RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267/STF. 



    1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 



    2. À luz da Lei n. 1.533/1951, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição? (Súmula 267 do STF). Esse enunciado se encontra válido na vigência da Lei n. 12.016/2009. 



    3. Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal Superior: ‘a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente’ (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 30/11/2018). 



    4. No caso dos autos, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, porquanto, além de a decisão impugnada não se revelar teratológica, está sujeita à interposição de recurso próprio, de tal sorte que a impetração do mandado de segurança não se apresenta adequada. 



    5. Agravo interno não provido (AgInt no MS 28.373/DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 19/4/2022).



     



    No caso dos autos, está correta a certificação do trânsito em julgado após ter escoado o prazo para nova oposição de embargos de declaração, único recurso cabível naquela sede. Ademais, é manifestamente incabível recurso contra despacho sem efeito decisório. Logo, não se verifica ser teratológica ou absurda a decisão atacada na via mandamental, tampouco a existência de abuso de poder. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”. (eDOC 70, grifo nosso)



     



    Perceba-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, o fez com base na jurisprudência de longa data desta Suprema Corte, a qual não admite a impetração do writ contra ato de natureza jurisdicional e nem como sucedâneo recursal (Súmulas 267 e 268 do STF). 



    Em verdade, o que busca a recorrente, após ter se valido de todos os recursos cabíveis previstos no ordenamento jurídico, é que esta Corte se substitua ao Superior Tribunal de Justiça para admitir um recurso incabível, interposto após o trânsito em julgado, e cuja decisão judicial é desprovida de qualquer ilegalidade ou teratologia.



    Isso porque está correta a certificação do trânsito em julgado após o término do prazo para nova oposição de embargos de declaração, haja vista a aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem.



    Nada obstante, nosso ordenamento processual ainda prevê o cabimento de reclamação contra eventual aplicação equivocada de tese de repercussão geral pelos tribunais de origem, nos termos do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, vide:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    (...)



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifo nosso) 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO ROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199 – TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 2. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida, tendo a jurisprudência desta Corte fixado os seguintes critérios para o cabimento da reclamação nesses casos: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, com vistas à prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais de origem. 4. In casu, verifica-se que não houve o prévio esgotamento das vias recursais, na medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não proferiu decisão definitiva, em sede de agravo interno, no sentido do não cabimento de recurso extraordinário na hipótese. 5. Descumprida pelo reclamante a exigência do prévio exaurimento das vias recursais, resta inviável a análise da alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 606.199 – Tema 439 da repercussão geral. 6. Agravo interno desprovido”. (Rcl 39305 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23-04-2020, grifo nosso)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1400120 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-11-2022, grifo nosso)



    Desse modo, da leitura das razões expostas na decisão recorrida e da consulta aos documentos constantes dos autos, verifico não estar demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida no mandado de segurança e nem no acórdão recorrido, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade da irresignação.



    Registre-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37653 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20-09-2021, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37889 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-08-2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30-11-2020, grifo nosso)



    O que se percebe, é que a parte agravante pretende transformar o mandado de segurança em instrumento de revisão de julgados, o que não se coaduna com a disciplina do remédio constitucional em questão. 



    Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão judicial.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente